Tribunal: STF
Processo: MS 36650
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos. 
    Os presentes autos foram conclusos à Presidência, em razão do seguinte despacho do Ministro Ricardo Lewandowski: 
    “Trata-se de mandado de segurança interposto por Linkcon Ltda. EPP contra acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU, que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa reclamante, a fim de responsabilizar solidariamente sua única sócia pelos indícios de irregularidades apuradas em processo administrativo de representação. 
    A impetração foi a mim distribuída em 28/8/2019. 
    Ocorre que, ao prestar informações no MS 36.984/DF, a autoridade reclamada chamou atenção para o fato de que o MS 36.569/DF, distribuído em 10/7/2019 à Ministra Rosa Weber, envolve o mesmo conteúdo da presente ação mandamental - o inconformismo da empresa reclamante com relação à desconsideração de sua personalidade jurídica pelo TCU (págs. 3-4 do documento eletrônico 24). 
    Com efeito, o art. 69 do RISTF determina que ‘a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência’. 
    Por sua vez, dispõe o § 3°, do art. 55, do Código de Processo Civil, verbis: 
    ‘Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles’. 
    Isso posto, encaminhem-se os autos à Presidência para apreciar eventual prevenção à Ministra Rosa Weber.” 
    É o relatório.
    Decido.
    Não obstante os bem lançados argumentos do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, o excepcional conhecimento do feito por Sua Excelência, ao indeferir a liminar em 30/9/19, acabou por prorrogar a sua competência, nos termos do art. 69, § 1º, do RISTF:
    “O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.” 
    Nessa conformidade, determino o retorno dos autos ao gabinete do eminente Relator.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente